Tribunal: TJDFT
Processo: 0703072-98.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0703072-98.2018.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MARIA DAS NEVES SALES DE ANDRADE DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas “a”, “b” e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER E COBRANÇA. PRELIMINARES. SUSPENSÃO DO PROCESSO. DETERMINAÇÃO NO RE No 905.357/RR E IRDR NÃO ADMITIDO PELO TRIBUNAL. NÃO CABIMENTO. PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA EM CONTRARRAZÕES. MATÉRIA RECORRÍVEL POR APELAÇÃO. MÉRITO. CARREIRA DE ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. LEI No 5.008/2012. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BÁSICO. PROCEDÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. DÉBITO FAZENDARIO DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. CRITÉRIOS DEFINIDOS NOS JULGAMENTOS VINCULANTES DO STF E STJ (TEMAS No 810 E 905, RESPECTIVAMENTE). REFORMA PARCIAL. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO LEGAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Apelação cível e remessa necessária contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer cumulada com cobrança, julgou parcialmente procedentes os pedidos de incorporação de gratificação extinta pela Lei no 5.008/2012, de condenação do Distrito Federal ao pagamento da diferença que deixou de ser paga a servidora distrital em razão da não aplicação da citada norma, além do pedido de readequação da remuneração paga à servidora em razão da redução da jornada de trabalho, de 20 para 40 horas semanais. 2. As questões recorríveis em sede de contrarrazões, a teor do disposto no §1o do art. 1.009 do CPC, estão adstritas aos temas decididos por decisão interlocutória na fase de conhecimento e que não sejam recorríveis mediante interposição de recurso de agravo de instrumento ou, ainda, àqueles de ordem pública que sejam decididos em capítulo da sentença. Além destas, a doutrina e jurisprudência pátrias têm também admitido a dedução de pedido de condenação por litigância de má-fé da parte recorrente. Em todos os casos, por expressa exigência do §2o do art. 1.009 do CPC, deve ser assegurado o legítimo exercício do contraditório e da ampla defesa à parte contrarrazoada. 3. Se a parte prejudicada não se insurgir dentro do prazo legalmente estabelecido para tanto e pela via recursal adequada, estando preclusa a matéria, não deve ser conhecido o pedido de cunho patrimonial deduzido em suas contrarrazões. 4. A discussão sobre o direito à incorporação de gratificação extinta por lei e a adequação da remuneração de servidora após a vigência de norma de reestruturação da carreira não se confundem com aquela afetada para julgamento pelo rito dos repetitivos pelo STF, travada no bojo do RE 905.357/RR (Tema no 864), cuja controvérsia recai sobre a existência ou não de direito subjetivo de servidores públicos estaduais à revisão geral de suas remunerações por índice previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, independentemente de previsão na lei orçamentária anual. Descabida, portanto, a suspensão do processo. 5. Igualmente não se mostra cabível a suspensão de processo com fundamento em IRDR com idêntica temática do RE 905.357/RR e que, diante do não preenchimento do requisito negativo previsto no art. 976, §4o, do CPC, sequer foi admitido por este e. Tribunal de Justiça. 6. A Lei Distrital no 5.008/2012 estabeleceu a redução gradual do percentual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA), de forma que tal parcela fosse integralmente incorporada ao vencimento básico e, por conseguinte, extinta como parcela autônoma a partir de 1o/09/2015. Além disso, a citada norma estabeleceu o reajuste dos vencimentos básicos dos padrões que estruturam a carreira, indicando, em seu Anexo Único, os valores que deveriam vigorar a partir de 1o/09/2013, 1o/09/2014 e 1o/09/2015. 7. O reajuste de vencimentos promovido pela Lei no 5.008/2012 constitui direito subjetivo do servidor e que, portanto, deve ser respeitado pelo Distrito Federal. Precedentes deste Tribunal. 8. Do julgamento do Recurso Extraordinário no 870.947/SE e dos Recursos Especiais no 1.495.146/MG, no 1.492.221/PR e no 1.495.144/RS, todos submetidos a julgamento pela sistemática da resolução de demandas repetitivas, respectivamente, vinculados aos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ, extrai-se que, em se tratando de pagamento de débito fazendário originado de diferenças salariais reconhecidas em favor de servidores públicos em sentença condenatória proferida após julho de 2009 e não inscrito em precatório, a condenação imposta deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA-E e de juros de mora calculados segundo o índice oficial de remuneração oficial da caderneta de poupança, este com fundamento no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/2009, por ser essa a legislação vigente na data da condenação imposta. 9. Se a sentença determinou a aplicação de juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre o valor da condenação, a remessa necessária deve ser provida para reformar o decisum nesse ponto, devendo o referido encargo legal ser calculado de acordo com o índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, conforme tese fixada nos julgamentos vinculantes dos Temas no 810 pelo STF e no 905 pelo STJ. 10. O art. 1o do Decreto no 500/1969 e o art. 4o, inciso I, da Lei no 9.289/1996 conferem ao Distrito Federal a isenção do pagamento de custas processuais, devendo a remessa necessária ser provida para afastar a responsabilidade por este encargo imposta na sentença. 11. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Remessa Necessária conhecida e parcialmente provida. O recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, aponta violação aos seguintes dispositivos da Constituição Federal: a) artigos 1o, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, inciso I, asseverando que a Lei Distrital que instituiu a incorporação da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa (GATA) teria desrespeitado as imposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, devendo o acórdão recorrido ter reconhecido a sua inconstitucionalidade, diante da ausência de previsão orçamentária; b) artigo 93, inciso X, ao argumento de negativa de prestação jurisdicional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido quanto à mencionada afronta aos artigos 1o, 93, inciso X, 165, § 9o, e 169, caput e §1o, inciso I, todos da Constituição Federal, embora a parte recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração. Com efeito, “É inviável o recurso extraordinário cuja questão constitucional nele arguida não tiver sido prequestionada. Incidência da Súmula 282/STF. Além disso, a tardia alegação de ofensa ao Texto Magno, apenas deduzida em embargos de declaração, não supre o prequestionamento” (ARE 1233981 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 27/11/2019). Ainda que fosse possível superar esse óbice, não caberia dar curso ao inconformismo, uma vez que, para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local, imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido, confiram-se o ARE 1239489 AgR, Relator: Min. LUIZ FUX, DJe 18/12/2019; o ARE 1222087 AgR, Relator: Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe 6/12/2019; e o ARE 1075391 AgR, Relator: Min. EDSON FACHIN, DJe 11/12/2019. Tampouco merece trânsito o apelo extremo pelo fundamento das alíneas "b" e "d", do permissivo constitucional, pois não houve julgamento de lei local contestada em face de lei federal, na decisão recorrida, nem declaração de inconstitucionalidade, ainda que tácita, de Lei Distrital, por órgão fracionário deste Tribunal de Justiça, incidindo, assim, o enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência na fundamentação do apelo não permite a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024